Tribunal: TJDFT
Processo: 0706445-92.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. FEMINICÍDIO TENTADO. COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso em Sentido Estrito interposto em face da decisão que pronunciou réu como incurso no art. 121, § 2o, incisos I e VI, § 2o-A, inciso I, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal, c/c art. 5o, inciso III, da Lei no 11.340/2006. A defesa pleiteia a desclassificação para infração penal diversa da competência do Júri, sob a alegação de ausência de intenção de matar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: (i) definir se é cabível a desclassificação da conduta imputada.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, prescindindo de juízo de certeza. Presentes nos autos a prova testemunhal e o laudo pericial, legitimado está o envio do feito para julgamento perante o Tribunal do Júri.
4. A desclassificação do crime para infração penal diversa do Tribunal do Júri apenas é cabível quando não há dúvidas sobre a ausência de dolo homicida, o que não se verifica nos autos.

IV. DISPOSITIVO
5. Recurso não provido.